Tribunal: TJDFT
Processo: 0709187-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXISTENTE. INCLUSÃO. PLANO DE PAGAMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NÃO DEMONSTRADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. INOCORRÊNCIA.

1. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único).

2. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49).

3. “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” STJ, Tema no 1051

4. Prolatada sentença que encerrou a recuperação judicial e ausentes elementos probatórios indicando que o crédito perseguido tenha sido incluído no plano de pagamento, o cumprimento de sentença deve prosseguir.

5. O cumprimento de sentença de créditos não sujeitos à recuperação judicial deve ser processado no Juízo de origem, uma vez que não submetidos ao plano de recuperação judicial (REsp no 1.298.670/MS e AgRg no AResp no 468.895/MG).

6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.

7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.